Tribunal: TCU
Processo: 037.279/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial referente ao Convênio SERT/SINE no 176/2004, firmado entre a Secretaria de Estado do Emprego e Re lações do Trabalho - SERT e Centro Nacional de Ensino e Pesquisa - CNEP, no âmbito do Convênio MTE/SPP E/CODEFAT no 048/2004 - SERT/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego - SPPE/MTE, em desfavor de Carmelo Zitto Neto, de Francisco Prado de Oliveira Ribeiro, de Jorge Alves de Almeida Venâncio e do Centro Nacional de Ensino e Pesquisa (CNEP), em razão da não comprovação das ações pactuadas por meio do Convênio Sert/Sine 176/04, voltadas à qualificação de 296 educandos em cursos de auxiliar de escritório, informática - instalação e manutenção de micros, auxiliar de crédito e cobrança; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 2o; 4o, I; e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU e arquivar estes autos; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e aos demais interessados.